Tribunal: TJDFT
Processo: 0743373-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743373-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GOMES E SILVA AGRAVADO: PALOMA NEVES DO NASCIMENTO, EUKLER FRANCISCO DOS REIS SILVA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, ANTÔNIO CARLOS GOMES E SILVA, contra a decisão interlocutória que, nos autos do processo de restituição de quantias pagas c/c reparação de danos por inadimplemento contratual e pedido de tutela antecipada de urgência no. 0719624-59.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se buscava o arresto cautelar do crédito que os réus receberão nos autos do Processo no. 0006992-28.2016.8.07.0007, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF. Em apertada síntese, o recorrente sustenta estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela cautelar pugnada. Com relação à probabilidade do direito, destaca que esta já foi reconhecida na origem. Já em relação ao perigo de dano, defende que este se encontra presente, pois a agravada Paloma, que atua em causa própria, já peticionou pedindo o levantamento da quantia depositada no supracitado processo. Por fim, quanto ao §3o do artigo 300 do CPC, afirma que o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para determinar: a) o arresto cautelar do crédito que os réus - atuando em causa própria - receberão nos autos do Processo no. 0006992-28.2016.8.07.0007, em curso na 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, até o limite da dívida, e b) o arresto de bens dos réus, pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo - BACENJUD e RENAJUD - até o limite da dívida atualizada. No mérito, pede a confirmação das medidas antecipatórias deferidas. Preparo recolhido (ID 52235563). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, o arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se “não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como, por exemplo, dilapidando o seu patrimônio” (Acórdão 1272653, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, DJE: 19/8/2020). A simples recalcitrância daqueles com quem o agravante firmou contrato em lhe pagar o montante supostamente devido não se confunde com a dilapidação patrimonial, autorizadora da medida cautelar. Nesses termos, imprescindível facultar o exercício do contraditório para verificar as razões da recusa no pagamento dos valores supostamente devidos. A mera possibilidade de dissipação do patrimônio, desacompanhada de documentação comprobatória do risco de frustração do pagamento, não justifica o arresto de bens anterior à citação dos agravados. Nesse quadro, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pugnada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va